Tribunal: TJDFT
Processo: 0719076-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. COBRANÇA. ACADEMIA DE GINÁSTICA. FORMA DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cobrança dos direitos autorais formulada pelo ECAD é legal e decorre da utilização habitual e contínua de obras musicais, líteromusicais, audiovisuais e fonogramas, mediante sonorização ambiental. O valor a ser pago, nos termos do Regulamento de Arrecadação do ECAD, é apurado de acordo com a área sonorizada, calculada com base na metragem do espaço ou no número de pessoas que o ambiente comporta. Não há previsão no sentido de que se deve descontar da metragem da área sonorizada o espaço ocupado por móveis e/ou equipamentos.
2. Na apuração do valor devido a título de direitos autorais, é incabível aplicar critério não previsto no regulamento de arrecadação.
3. Diante da sucumbência reciproca, incide o disposto no artigo 86 do CPC, distribuindo-se entre as despesas e honorários proporcionalmente entre as partes.
4. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES IMPROVIDAS.”